Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS. REALOCAÇÃO EM VOO. ESPERA DE 08H40MIN. ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMACIONAL POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As companhias aéreas, por força do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução 400 da ANAC, na hipótese de cancelamento de voo, independentemente do motivo, têm o dever de prestar, de maneira adequada e regular, informações aos passageiros, bem como de lhes prestar assistência material que compreenda facilidade de comunicação, alimentação e hospedagem a depender do tempo de espera.
2. Embora objetiva a responsabilidade pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor), o certo é que o § 3o do art. 14 preceitua que o fornecedor não será responsabilizado nos casos em que não houver defeito na prestação no serviço ou quando a causa do dano for atribuída ao consumidor ou a terceiro. 2.1. No caso, em virtude do cancelamento de voo nacional, a autora permaneceu no Rio de Janeiro por exatas 08h40min até a decolagem do voo realocado, com oferta de hospedagem e traslado. No entanto, disto não se pode reconhecer dano moral já que a companhia aérea informou e ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, como hospedagem, alocação em outro voo e traslado. Além disto, “Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários.” (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)
3. Recurso conhecido e não provido.